Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO VETERINÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. DISCUSSÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÓBITO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA.

1. O cerne da controvérsia reside em perquirir a respeito da existência dos alegados danos materiais e morais, buscando aferir se a causa do óbito de animal doméstico teria sido causado por falha na prestação dos serviços médicos veterinários prestados pelas rés.

2. A relação existente entre a autora e as rés se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, uma vez que a própria norma consumerista é clara ao incluir no conceito de fornecedor tanto pessoas físicas como jurídicas, sendo legítimas para compor o polo passivo da demanda a clínica e a médica veterinária.

4. A discussão objeto dos presentes autos é essencialmente técnica e está compreendida em área de conhecimento especializada e estranha ao contexto meramente jurídico, exigindo-se prova pericial para o seu deslinde, uma vez que o julgador não detém conhecimento científico para se debruçar sobre questões veterinárias de elevada complexidade.

5. Logo, sem se olvidar que o juiz não está adstrito às conclusões do expert judicial (art. 479, CPC), em casos como os que ora se analisa, certo é que a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, passa a ostentar elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e tecnicidade científica.

6. A alegação de que houve a devida prestação de informações à autora de que haveria risco da não internação para pós-operatório não condiz com o demonstrado nos autos, pois o termo de responsabildiade firmado pela auotra menciona apenas riscos genéricos e não trata da imprescindibilidade da internação no pós-operatório.

7. Tem-se que a conduta culposa e negligente do primeiro requerido restou devidamente comprovada nos autos, repercutindo na responsabilidade solidária da clínica requerida, a teor da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do CDC.

8. Não há que se falar em culpa concorrente, uma vez que a omissão sobre os reais riscos da não internação no pós-operatório retira da autora qualquer comportamento consciente ou culposo para o agravamento do risco que deve ser integralmente assumido pela clínica e profissional veterinário que realizou atendimento.

9. Recurso conhecido e desprovido.